Tribunal: TJMT
Processo: 0500000-24.2015.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500000-24.2015.8.11.0037
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ELZA FERNANDES BARBOSA - TABELIÃO DO CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (JUIZO RECORRENTE), CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP - CNPJ: 00.364.895/0001-43 (RECORRIDO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), ELZA FERNANDES BARBOSA - TABELIÃO DO CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE IMÓVEIS – EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÕES E REGISTROS – ATO DE REGISTRO ÚNICO – ART. 237-A DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – PRECEDENTES - SENTENÇA RATIFICADA.

Para fins de cobrança de emolumentos relativos à quitação da aquisição de lotes destinados à construção sob o regime de incorporação imobiliária, deverá ser o observado o comando inserto no art. 237-A, da Lei de Registros Público, o qual "determina que, após o registro da incorporação imobiliária, até o "habite-se", todos os subsequentes registros e averbações relacionados à pessoa do incorporador ou aos negócios jurídicos alusivos ao empreendimento sejam realizados na matrícula de origem, assim como nas matrículas das unidades imobiliárias eventualmente abertas, consubstanciando, para efeito de cobrança de custas e emolumentos, ato de registro único." (REsp 1.522.874/DF, relator o em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela
Construtora Égide Ltda
contra ato da
Oficial Registradora do Cartório do Primeiro Ofício de Primavera do Leste (MT)
, concedeu a segurança em favor da Impetrante para determinar a aplicação dos artigos 237-A da Lei n.o 6.015/73 c/c artigo 42, II da Lei n.o 11.977/09 em que estabelece a cobrança de custas e emolumentos como ‘ato de registro único’ e os descontos quando se refere ao Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (Id. 5204928).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020